Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. NOTITIA CRIMINIS ANÔNIMA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA AVERIGUAÇÃO DOS FATOS NOTICIADOS. ILEGALIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, há entendimento fixado no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial.

2. Tendo a denúncia anônima sido assinada e encaminhada ao Corregedor-Geral da PMDF na data de 12/06/2017 e a instauração do inquérito policial militar se dado em 19/06/2017, não constando nenhuma diligência praticada antes da instauração do inquérito no intuito de averiguar os fatos nela notificados, o recebimento da denúncia pela autoridade coatora é ato revestido de ilegalidade e que ameaça a liberdade de locomoção do paciente.

3. Por consequência lógica da declaração de nulidade da decisão de recebimento da denúncia pelo entendimento da ilegalidade de inquérito policial que foi instaurado após denúncia anônima sem a realização de investigações preliminares, as provas decorrentes desse inquérito também devem ser consideradas ilícitas e o desentranhamento do inquérito é medida adequada a ser tomada.

4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para declarar a nulidade da r. decisão de recebimento da denúncia proferida pela autoridade coatora nos autos do processo n.o 0748169-93.2019.8.07.0016, e, por consequência lógica, para que seja declarada a ilicitude das provas contidas no inquérito policial militar n° 2017.0622.04.0234 de 19/06/2017 e o seu desentranhamento dos autos para que, só então, a autoridade coatora possa proferir decisão de recebimento ou rejeição da denúncia.